Tribunal: TJSP
Processo: 1007901-02.2021.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de procedência – Associação embargada que, ao ofertar contestação, levantou diversas questões que, se não confirmam a ocorrência de fraude, ao menos indicam a possibilidade de sua ocorrência – Alegações amparadas em documentos que causam dúvidas quanto à lisura do negócio e que necessitam ser elucidadas – Situação exposta nos autos que não comportava o julgamento

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de procedência – Associação embargada que, ao ofertar contestação, levantou diversas questões que, se não confirmam a ocorrência de fraude, ao menos indicam a possibilidade de sua ocorrência – Alegações amparadas em documentos que causam dúvidas quanto à lisura do negócio e que necessitam ser elucidadas – Situação exposta nos autos que não comportava o julgamento antecipado – Necessidade de se oportunizar a produção de prova para dirimir as questões suscitadas – Cerceamento de defesa caracterizado – Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à Origem, para regular prosseguimento do feito – RECURSO PROVIDO.